Tribunal: TJBA
Processo: 8013161-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013161-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

Advogado(s)
:
THAIS DA SILVA BARBOSA, GUSTAVO JOSE MIZRAHI, SAMARA MAGALHAES KHOURY

APELADO: FABRICIO SOARES

Advogado(s)
:
ALAN NOBREGA GOMES

17IZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA DIGITAL DE ENTREGA DE ALIMENTOS. BLOQUEIO SUMÁRIO DE ENTREGADOR SEM MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ABUSIVA. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A competência territorial para ações consumeristas fixa-se pelo domicílio do consumidor, sendo inválida cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão que dificulte o acesso à justiça da parte vulnerável.

2. A eficácia horizontal dos direitos fundamentais impõe a observância do contraditório e da ampla defesa mesmo em relações contratuais privadas, especialmente quando há manifesta desigualdade entre as partes.

3. O bloqueio sumário de entregador cadastrado em plataforma digital, sem prévia notificação e oportunidade de defesa, e sem motivação específica demonstrada, configura abuso de direito e violação aos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato.

4. Configuram-se danos morais quando a rescisão contratual imotivada priva trabalhador de plataforma digital de sua fonte de renda de forma abrupta e arbitrária, ultrapassando o mero dissabor contratual.

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8013161-83.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante
IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A
. e, como Apelado,
FABRICIO SOARES
,

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 02 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator